Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-58.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-58.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (RECORRENTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (RECORRIDO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001329-58.2025.8.11.0006
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
.

Embargados:
ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO e SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso inominado interposto pela reclamante. A embargante alega omissão quanto à necessidade de disponibilização do veículo pela autora em concessionária autorizada e quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou detalhadamente os elementos de prova, destacando as revisões realizadas, a substituição anteriormente efetuada e o reaparecimento do vício dentro dos prazos de garantia legal e contratual.

A determinação de substituição da peça defeituosa implica, de forma lógica, a necessidade de o veículo ser entregue pela consumidora à concessionária autorizada para execução do serviço, inexistindo omissão.

O prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC refere-se à fase de tentativa de reparo pelo fornecedor, a qual já foi superada no caso, dada a inércia das rés.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMG, AI 1.0000.24.441928-9/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 13.02.2025; TJSP, Ap. Cível 0004180-52.2011.8.26.0106, Rel. Des. João Camillo de A. P. Costa, j. 18.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nissan do Brasil Automóveis LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante, para condenar, solidariamente, as reclamadas à obrigação de fazer, consistente na substituição da caixa de direção hidráulica do veículo por outra nova, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Alega a necessidade de que a parte autora disponibilize o veículo em concessionária autorizada, para viabilizar o cumprimento da obrigação imposta.

Ainda, ressalta a ausência de definição do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 18, § 1º, do CDC.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

a reclamante demonstrou ter realizado as revisões e a substituição da "caixa de direção hidráulica" na concessionária reclamada, conforme Ordem de Serviço nº 000069190, datada de
21/06/2024
, bem como a indicação de nova substituição da mesma peça constante no orçamento nº 929924, emitido em
19/12/2024
.
Tais elementos evidenciam que o vício surgiu antes do término dos prazos de garantia legal e contratual, ambos de 12 (doze) meses
.

De igual modo, os registros de manutenção periódica indicam que, entre a primeira substituição e a nova revisão,
não houve o transcurso da quilometragem de 20.000 km
, considerando que, na revisão de 21/06/2024, a quilometragem registrada era de 50.861 km, ao passo que, na data do orçamento (19/12/2024), constava a marca de 60.054 km (ID 305604884/305604885). Assim,
afasta-se a alegação de extrapolação do período de garantia
.

(...)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar,

solidariamente
, as reclamadas na obrigação de fazer, consistente na
substituição da "caixa de direção hidráulica" do veículo por outra nova, com as mesmas especificações técnicas ou superiores
, sem ônus para a parte autora.

Além disso, condeno as reclamadas,

solidariamente
, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que a obrigação de fazer determinada no acórdão consiste na substituição da peça defeituosa, o que, naturalmente, pressupõe a entrega do veículo pela consumidora à concessionária autorizada para a realização do serviço. Não há, portanto, omissão a ser suprida nesse ponto, por se tratar de consequência lógica da própria obrigação imposta.

Ademais, o prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC refere-se à faculdade concedida ao fornecedor para sanar o vício do produto. No caso em análise, essa fase já foi ultrapassada, haja vista que as reclamadas tiveram oportunidade de resolver o problema administrativamente e não o fizeram, o que, inclusive, fundamentou a condenação por danos morais.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025